Tribunal: TJPA
Processo: 0803322-28.2023.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803322-28.2023.8.14.0000

APELANTE: AGUINALDO CARVALHO DE AGUIAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação penal. Medidas protetivas de urgência. Revogação pelo juízo de origem. Superveniente perda de objeto. Homologação do pedido de desistência formulado pela vítima. Recurso prejudicado.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra decisão que deferiu medidas protetivas de urgência previstas no artigo 22, III, da Lei nº 11.340/06, em favor da vítima.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há interesse recursal diante da perda superveniente do objeto do recurso, em razão da homologação do pedido de desistência das medidas protetivas.

III. Razões de decidir

3. O recurso perdeu seu objeto, pois a própria vítima requereu a desistência das medidas protetivas, pedido esse homologado pelo Juízo de origem, com trânsito em julgado.

4. A ausência de controvérsia remanescente torna inviável a análise do mérito do recurso.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso julgado prejudicado.

Tese de julgamento
: “1. A superveniente homologação do pedido de desistência das medidas protetivas formulado pela vítima acarreta a perda de objeto da apelação interposta contra a decisão que as deferiu.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/06, art. 22, III.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E JULGAR PREJUDICADO
o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias
do mês de fevereiro
e finalizada aos seis dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por A. C. D. A. em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santarém/PA que
deferiu

medidas protetivas de urgência em favor da vítima E. M. L.,
nos autos nº 0801708-29.2023.8.14.0051.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante sustenta, em síntese, que não há prova suficiente da alegada ameaça e que a vítima teria utilizado informações inverídicas para obter as medidas protetivas. Requer, assim, a revogação das restrições impostas.

O recurso foi primeiramente interposto como Agravo de Instrumento, e distribuído perante a 1ª Turma de Direito Privado, tendo a Exma. Desa. Margui Gaspar Bittencourt
indeferido o pedido de efeito suspensivo
, e determinado a apresentação de contrarrazões, as quais, todavia, não foram apresentadas.

Em ID nº 21555424, o Exmo. Des. José Torquato Araújo de Alencar, componente da 1ª Turma de Direito Privado, determinou a redistribuição dos autos a uma das Turmas de Direito Penal, em decorrência da Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito nº 814946-74.2023.8.14.0000, julgada pelo Tribunal Pleno, que entendeu pela competência das Turmas de Direito Penal para o julgamento de recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem medidas protetivas previstas no art. 22, III da Lei nº 11.340/06.

Os autos tiveram sua classe processual alterada para Apelação Criminal e vieram conclusos a esta relatora.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
não
conhecimento
do apelo, dada a sua
perda de objeto
.

É o relatório. Sem revisão.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

De fato, o presente recurso encontra-se prejudicado, diante da superveniente homologação do pedido de desistência das medidas protetivas, formulado pela própria vítima e acolhido pelo Juízo de primeiro grau, consoante a decisão de ID nº 101072277, juntada pela Procuradora de Justiça.

Referida decisão transitou em julgado para ambas as partes, consoante certidão em ID nº 103161200, constante do PJE-1º grau.

Assim, resta superada qualquer discussão acerca do cabimento ou não das medidas protetivas, de modo que o recurso

em tela
perdeu seu objeto
, motivo pelo qual o
JULGO PREJUDICADO,
determinando, por consequência, seu arquivamento.

É o voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/03/2025